Tribunal: CARF
Processo: 12709.720270/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12709.720270/2011-11
ACÓRDÃO
3002-003.056 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLINICA RADIODIAGNOSTICA DOMIT LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 27/12/2007
COISA JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS.
Não há concomitância de instâncias quando, ao longo do processo
administrativo e antes do advento de decisão administrativa definitiva,
sobrevém sentença transitada em julgado em processo judicial.Dada a
supremacia da instância judicial, não cabe discutir a questão em termos de
concomitância, mas sim aplicar os efeitos do trânsito em julgado da
decisão judicial para resolver o processo administrativo correspondente.
BASE DE CÁLCULO. VALORES DO ICMS E DAS CONTRIBUIÇÕES
PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. EXCLUSÃO.
Por força do disposto no art. 99 do RICARF. c/c a decisão do STF, no
julgamento do RE 559.937/RS, sob o regime do art. 543-B da Lei no 5.869,
de 11/01/1973 (CPC), cumpre reconhecer a inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro de mercadorias
estrangeiras e dos valores das próprias contribuições do PIS e da Cofins
incidentes sobre importação na base de cálculo do PIS-Importação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidadede de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar os
autos de Infração incidente no desembaraço aduaneiro e consequentemente a extinção da
exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.056 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.720270/2011-11
2

Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário oposto em face de decisão proferida em primeira
instância, que manteve os Autos de Infração para a exigência de PIS e de COFINS na importação
não recolhidos de acordo com a legislação de regência no montante de R$ 117.986,22.
A recorrente, amparada por Medida Liminar em Mandado de Segurança, processo
no 2007.70.00.031165-8/PR, expedida antecipadamente em 20/11/2007, efetuou o depósito dos
valores das contribuições PIS/PASEP e COFINS, em conta judicial, tendo como base de cálculo
apenas o valor aduaneiro, com exclusão do ICMS e do valor das próprias contribuições da base de
cálculo.
Ao passo que a questão estava pendente de decisão, foram efetuados lançamentos
(fls 26 a 41) para a constituição dos créditos tributários devidos de acordo com a Lei no
10.865/2004, art.7o, inciso I e imediata suspenção da exigibilidade, em razão do disposto no
art.151, IV do CTN, até que o mandado de segurança fosse concluído.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
A decisão liminar, no entanto, foi mantida em acordão pelo Tribunal e transitou em
julgado em 13/05/2013. Por determinação judicial, o depósito foi convertido em pagamento
definitivo em favor da Fazenda Nacional (fls. 133 a 138).
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.056 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.720270/2011-11
3
A empresa apresentou impugnação administrativa contra os lançamentos,
alegando: i) nulidade dos autos de infração; ii) O auto de infração não era passível de lavratura,
visto que a parte interessada estava resguardada por medida judicial e iii) o crédito tributário
deveria estar suspenso.
O recurso foi julgado improcedente pela Delegacia de Julgamento/SPO pelo
Acórdão n.o 16-85.072 (fls 142 a 150). Primeiramente, o crédito foi mantido, por afastar qualquer
nulidade do ato, além de ter entendido que houve renúncia ao contencioso administrativo em
razão do ingresso da ação judicial (concomitância), como se transcreve a seguir a ementa da
decisão:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação
judicial. Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
O juízo de primeira instância esclarece ainda que, embora a autoridade fiscal tenha
constituído o crédito tributário visando evitar a ocorrência da decadência, conforme exigido pela
legislação, não houve desacato à decisão judicial, pois a exigibilidade permaneceu suspensa:
“Por fim, o que ocorreu no presente caso foi a lavratura do auto de infração, o
qual atendeu aos ditames legais, não havendo, assim, desrespeito à ordem
judicial.
Ressalte-se que em nenhum momento a fiscalização exigiu ou cobrou o tributo
lançado, apenas efetuou o procedimento de lançamento para prevenir a
decadência, restando suspenso o crédito até decisão judicial definitiva.”
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário alegando, em síntese, que:
i) a matéria teve decisão definitiva pelo STF, no julgamento do RE 559.937/RS com repercussão
geral e ii) quando a decisão da DRJ foi proferida, a sentença dos autos 2007.70.00.031165-8/PR já
estava transitada em julgado. Por fim, pede que o acordão proferido em primeira instância seja
reformado, para declarar a nulidade do auto de infração e consequente extinção do crédito
tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Catarina Marques Morais de Lima, Relator
Acolho a impugnação, por ser tempestiva, e passo a examinar a lide.
Da concomitância com ação judicial e desistência tácita
O recurso voluntário visa sanar uma situação em que foi constituído crédito
tributário, por meio de auto de infração, com propósito de não decair direito da Fazenda Nacional.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.056 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.720270/2011-11
4
Com isso, foi lançada cobrança da diferença dos valores referentes ao PIS/COFINS da importação,
calculados sobre o que compunha o valor aduaneiro, conforme inciso I, do artigo 7o da Lei no
10.865/2004, à luz da interpretação da época do fato gerador e do lançamento.
Na fase da apelação em primeira instância, não houve apreciação do mérito, pois a
DRJ entendeu que houve desistência tácita do recurso administrativo, em razão da concomitância
com o mandado de segurança previamente impetrado:
“Segundo dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80, a propositura, pela
contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo,
importa em renúncia à discussão na esfera administrativa e desistência do recurso
acaso interposto.”
No entanto, àquela altura o processo judicial já estava concluído e transitado em
julgado (fl. 110) e o depósito judicial convertido em pagamento definitivo em favor do Tesouro
Nacional (fls 129 a 138), como demonstrado pelo recorrente ao longo do processo.
Entendo, ao contrário do que restou consignado na decisão recorrida, que não
havia concomitância processual, visto que a ação judicial já estava concluída com decisão
favorável aos interesses da empresa.
Segundo o Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, nos Acórdãos n.o 3402005.549 e 3402-
004.987, "não há concomitância de instâncias quando, ao longo do processo administrativo e
antes do advento de decisão administrativa definitiva, sobrevém sentença transitada em julgado
em processo judicial". Nesse caso, não se trata de concomitância, mas de "aplicação dos efeitos
do trânsito em julgado da decisão judicial para a resolução do correlato processo administrativo.".
Não cabe ao CARF discutir o mérito ou o teor de decisão judicial transitada em
julgado, cujo teor abarque matéria objeto de lançamento tributário discutido em processo
administrativo, cabendo-lhe apenas fazer cumprir o entendimento consolidado no Judiciário.
Nesse contexto, desconsidera-se a concomitância reconhecida pela respeitável
decisão da DRJ, tornando-se necessário analisar os reflexos do trânsito em julgado da decisão
judicial para a resolução do presente processo administrativo.
No caso em tela, a controvérsia já está definitivamente resolvida no sentido da
nulidade da decisão considerando que o depósito judicial já foi convertido em pagamento em
favor da Fazenda Nacional.
Da decisão do STF, no julgamento do RE 559.937/RS, sob o regime de repercussão
geral
Ademais, ainda que não tenha sido oportunizado ao julgador a quo apreciar os
argumentos recursais, por ser matéria já decidida pelo STF, é dever deste julgador a aplicação da
tese fixada no RE n.o 559.937/RS, senão vejamos.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.056 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.720270/2011-11
5
Com a decisão do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário, sob o regime de
repercussão geral, houve uma mudança de entendimento sobre a composição do valor aduaneiro
usado na base de cálculo para a cobrança do PIS/Cofins importação.
A Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade parcial do art. 7o, inciso I, da
referida Lei sobre a inclusão do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro de
mercadorias estrangeiras e dos valores das próprias contribuições do PIS e da
Cofins incidentes sobre importação na base de cálculo do PIS e da Cofins-
Importação. Transcrevo a seguir o que dispõe tal recurso extraordinário:
Relator(a): MIN. ELLEN GRACIE - Leading Case: RE 559.937 - Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 149, § 2o, III, a; e 195,
IV, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, da expressão
“acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e
do valor das próprias contribuições”, contida no inciso I do art. 7o da Lei no
10.865/2004, o qual estabelece que a base de cálculo da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e do Programa de Integração Social
- PIS, em operações de importação, equivale, para efeitos da referida norma legal,
ao valor aduaneiro, entendido como o montante que servir ou que serviria de
base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições.
Tese: É inconstitucional a parte do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004 que acresce à
base de cálculo da denominada PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS incidente
no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições.
Por força do artigo 99 do RICARF, é dever o conselheiro aplicar decisões das
supremas cortes transitadas em julgados com repercussão geral em recursos no âmbito do CARF.
RICARF
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
A referida tese vem sendo adotada pelo colegiado, conforme se observa no acórdão
n.o 3301-009.834 de relatoria da Conselheira Liziane Angelotti Meira, que se baseia no disposto no
art. 62-A do RICARF anterior, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 15/12/2005
BASE DE CÁLCULO. IMPORTAÇÃO. VALORES DO ICMS E DAS CONTRIBUIÇÕES
PIS/COFINS. EXCLUSÃO.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.056 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.720270/2011-11
6
Por força do disposto no art. 62-A do RICARF. c/c a decisão do STF, no julgamento
do RE 559.937/RS, sob o regime do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11/01/1973
(CPC), cumpre reconhecer a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS incidente
no desembaraço aduaneiro de mercadorias estrangeiras e dos valores das
próprias contribuições do PIS e da Cofins incidentes sobre importação na base de
cálculo do PIS-Importação.
Por essas razões, considerando a decisão definitiva em favor da empresa;
considerando o Recurso extraordinário do STF que alterou o entendimento quanto a composição
do valor aduaneiro e em face do pagamento definitivo das contribuições; em respeito à soberania
das decisões judiciais, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar os autos de Infração
incidente no desembaraço aduaneiro e consequentemente a extinção da exigibilidade do crédito
tributário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 174
DF CARF MF
Original